Tribunal: TJES
Processo: 5009202-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009202-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA MARIA SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: MARCIO MUCCI DANIEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009202-39.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LEILA MARIA SOUZA FERREIRA

RECORRIDO:
MARCIO MUCCI DANIEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Benefício de gratuidade de justiça concedido à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MINUTAS NÃO ASSINADAS REFERENTES À NEGOCIAÇÕES ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por violação de cláusula contratual, supostamente garantida por multa prevista na avença entabulada entre as partes. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pela revogação do benefício de gratuidade de justiça deferido à Recorrente e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto ao mérito recursal, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a venda do estabelecimento comercial em questão ocorreu por meio de contrato verbal, conforme provas colacionadas aos autos.

(4). Contudo, embora sustente a Recorrente que as partes acertaram entre si a previsão de aplicação de multa em caso de descumprimento de cláusulas do contrato (no importe de 10% do valor do negócio), inexiste nos autos qualquer comprovação nesse sentido, especialmente quanto à concordância do Recorrido em relação a essa.

(5). Em verdade, do termo de confissão de dívida assinado pelo Recorrido, consta estipulação nesse sentido, mas com aplicação somente em relação ao objeto da referida avença (que se limitou à delimitação das parcelas a serem pagas e prazos a serem cumpridos pelo comprador), sem qualquer menção às demais obrigações acertadas verbalmente entre as partes (notadamente no que se refere ao direito da Recorrente de realizar refeições no local sem custos).

(6). Ainda, há que destacar que a previsão da referida multa em minutas contratuais produzidas pelas partes, mas que não foram efetivamente assinadas (e, portanto, não traduzem o negócio jurídico celebrado), não possui o condão de comprovar a anuência e concordância dos contratantes em relação aos seus termos, sobretudo porque efetivamente celebrado o negócio de modo diverso (contrato verbal), de modo que os referidos documentos, referentes a meras tratativas prévias havidas entre as partes, não se prestam à comprovação do fato alegado pela Recorrente.

(7). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à ausência de comprovação da existência da cláusula penal suscitada e, por consequência, entendo pela manutenção da r. sentença em sua inteireza.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)